Tribunal: TJDFT
Processo: 0723992-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. CDC INAPLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À vista do elemento teleológico explicitado no artigo 2o da Lei 8.078/1990, não se qualifica como consumidor sociedade empresária que adquire software para a consecução de sua atividade econômica.
II. A teoria finalista, embora comporte abrandamento, não permite que seja considerado consumidor sociedade empresária que, no contexto da sua atividade econômica, contrata o fornecimento de software para o seu gerenciamento operacional.
III. À falta de prova conclusiva do descumprimento contratual imputado à empresa demandada, não há como acolher a pretensão de resolução do contrato e devolução dos valores pagos, presente o disposto nos artigos 389 e 475 do Código Civil e no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.